Tribunal: CARF
Processo: 10875.723281/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723281/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
OSCAR T. AKAMINE MODAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro absolutamente escusável acerca de acréscimos
moratórios subsequentemente reparados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/GUA no 989377, de 03 de setembro de 2014 (e-fl. 3), motivado,
faticamente, pela constatação da existência de pendências fiscais com exigibilidade não suspensa
(débito inscrito na Dívida Ativa da União – DAU- sob o no 80414015046-71).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723281/2014-41
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723281/2014-41

Em sua defesa, o contribuinte afirmou ter quitado a sua pendência, trazendo, para
tanto, a DAS de e-fl. 5, recolhida em 25/09/2014 (lembrando, no caso, que o contribuinte teria
sido cientificado do ADE em 07 de novembro daquele mesmo ano de 2014). Em razão desta
manifestação, a SEORT/GUA foi instada a se pronunciar sobre o problema, o que resultou na
prolação do Despacho de e-fl. 20. Neste ato, o aludido órgão afirmou que a predita pendência
havia sido, de fato, quitada, contudo, e apenas, em 21/11/2016 e, assim, posteriormente ao prazo
previsto pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06.
A luz deste esclarecimento, a DRJ de Florianópolis decidiu pela manutenção do
ADE, julgando improcedente a manifestação de inconformidade oposta, como se depreende da
ementa a seguir reproduzida:

EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa acarreta a exclusão de
ofício do Simples Nacional.
O contribuinte foi intimado do resultado do julgamento acima em 12/09/2017 (AR
de e-fl. 27), tendo interposto o seu recurso voluntário 02/10/2017 (e-fl. 29), por meio do qual
esclarece que efetuou o pagamento da dívida conforme a orientação constante da Carta de
Cobrança juntada à e-fl. 31, afirmando, todavia, que este recolhimento “não teria sido aceito”,
efetuando, e então, e como mencionado pelo Despacho de e-fl. 20, uma novo pagamento daquela
dívida, desta feita, por meio de uma guia DAS-DAU.
Em linhas gerais, as razões do recurso se traduzem na alegação de que houve um
erro material no pagamento intentado por meio da guia juntada à e-fl. 5, pretensamente motivado
por uma orientação equivocada da própria PGFN (externada na Carta/Cobrança alhures referida)
e que este recolhimento deveria ser considerado para os fins dos preceitos do art. 31, § 2o, da LC
123/06.
Pede, por isso, o provimento de seu apelo e o cancelamento do ADE.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Peço escusas aos meus pares para inverter, aqui, o procedimento silogístico que,
usualmente, adoto para a elaboração dos meus votos e, assim, iniciar a análise da controvérsia a
partir dos fatos do processo (i.e., pela fixação, de início, da premissa menor do raciocínio lógico
a ser intentado).
No relatório que precede o presente voto, foi destacado que a pendência que
causou a exclusão da insurgente se referiria à débito (SIMPLES Nacional) inscrito em DAU, sob
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723281/2014-41

o no 80414015046-71, coincidente com aquele descrito no Carta-Cobrança trazida pelo
contribuinte à e-fl. 31. Este documento, demais disso, explicita que a predita exigência se
referiria ao PA de 01/05/2011, sendo certo, outrossim, que o valor inscrito (em 11/07/2014)
alçara à monta de R$ 2.069,68, como se extrai da tela/PGFN trazida à e-fls. 18/19. Esta
importância (inscrita), diga-se, corresponde, precisamente, ao valor principal da dívida acrescido
da multa de mora, tal qual descrito na DAS trazida pela insurgente (R$ 1.724,74 + R$ 344,95).
Neste passo, é razoável assumir que o recolhimento de R$ 2.577,80 esteja correto
(considerando-se que o fator de correção que representa a variação da SELIC entre maio de 2011
e setembro de 2014 tenha alcançado o valor de 1,361).
As evidências, pois, constantes dos autos, dão conta, de forma bastante
substancial, de que o insurgente, de fato, providenciou o pagamento da dívida que resultou na
emissão do ADE em discussão, inclusive antes mesmo da respectiva comunicação. Este
pagamento, todavia, não foi alocado pelo sistema da PGFN, exclusivamente, porque se deu por
meio do documento de arrecadação equivocado: a empresa pagou a dívida por meio da DAS,
quando deveria o ter feito por meio da DAS-DAU.
Pois bem. Continuando-se o exercício lógico-silogístico invertido, tal como
proposto no início deste voto, à relação jurídico-tributária, mormente no que toca às regras
insertas na LC 123/06, aplica-se o velho brocardo segundo o qual “quem paga mau, paga duas
vezes”? Melhor dizendo, seria lícito considerar concretizada a hipótese de vedação prevista pelo
art. 17, V, da citada lei complementar quando o interessado cumpre a determinação constante do
art. 31, § 2o, ainda que, todavia, por contingências práticas dos sistemas dos órgãos fazendários,
o valor pago não tenha sido vertido para a Unidade do Poder Público Federal responsável pela
administração desta dívida, especificamente?
Ora, o valor foi pago à União; mas pela guia recolhida, a importância teria sido
vertida para órgão que não mais seria responsável pelo controle do débito. Demais a mais, o art.
156, I, do CTN, dispõe que o pagamento extingue a obrigação tributária; se o pagamento foi feito
à Receita e não à PGFN, a dívida foi extinta... a questão de sua realocação já refugiria ao
espectro da relação jurídico tributária. A par disso, o que realmente importa é que a empresa
cumpriu o mister predefinido pela LC 123/06; a sua conduta satisfez, assim, a finalidade
pretendida pela norma e a “tecnicalidade” concernente ao modelo da guia a ser utilizada não
poderia, razoavelmente, encerrar uma consequência que seja, precisamente, contrária à esta
finalidade.
Humberto Ávila, em sua “Teoria dos Princípios” propôs uma reclassificação dos
diversos instrumentos normativos disponíveis no sistema jurídico, inserindo a razoabilidade e a
proporcionalidade dentro do que chamou “postulados normativos”, os quais serviriam
propriamente, como instrumentos tendentes à aplicação das demais espécies (regras e
princípios). Tratar-se-iam, pois, de meta-normas (nos dizeres do citado autor) “de aplicação
imediatamente metódica que instituem critérios de aplicação de outras normas no plano do
objeto da aplicação” 2.

1
Valor calculado a partir da ferramenta disponibilizada pelo BACEN, no seguinte endereço eletrônico:https://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicacumul.asp?frame=1
2 AVILA, Humberto. Teoria dos Princípios - da definição à aplicaçaõ dos princípios jurídicos. 18a ed., São Paulo:
Malheiros, 2018, p. 164.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723281/2014-41

E tratando deste mister, quando se debruça sobre o postulado da razoabilidade,
Ávila destaca uma das “acepções” ou diretrizes que julga relevante para a sua compreensão. Ao
que nos interessa, a diretriz aplicável ao caso vertente seria aquela segundo a qual a
razoabilidade assume o papel de equalizador. Nas palavras do citado autor, deve-se tomar, neste
caso, a “razoabilidade como equidade”. Em linhas gerais, sob tal diretriz, a razoabilidade visa
nortear a aplicação da norma considerando-se as particularidades do caso concreto que, quando
cotejados, demandariam uma solução que se distanciaria “daquilo que normalmente
acontece”3.Neste passo, defende Ávila que:
Em segundo lugar, a razoabilidade exige a consideração do aspecto individual do caso
nas hipóteses em que ele é sobremodo desconsiderado pela generalização legal. Para
determinados casos, em virtude de determinadas especificidades, a norma geral não
pode ser aplicável, por tratar de caso anormal4.
A análise rasa do caso concreto nos levaria às mesmas conclusões propostas pela
turma a quo. Ainda que o contribuinte tenha, de fato, recolhido os valores devidos, contudo,
utilizando-se do instrumento equivocado, a dívida persiste; continua existente e exigível. Mas a
norma, vejam bem, pressupõe mais que uma subsunção cega da hipótese ao fato “cru”, por assim
dizer. É preciso qualificar o fato a fim de, considerada a própria finalidade da prescrição
normativa, se concluir ou não pelo seu atingimento por meio das consequências descritas no seu
comando.
O erro incorrido pelo contribuinte é absolutamente protocolar; ele pagou a sua
dívida e, grosso modo, atingiu o fim pretendido pela LC 123/06, que poderia ser indicado como
o incentivo à adimplência tributária ao se franquear àqueles que atendem à condicionante do art.
17, V, a possibilidade de optar pelo SIMPLES Nacional.
Por esta razão, inclusive, este Colegiado, em casos senão idênticos, ao menos
muito similares, afastou óbice do aludido art. 17 e cancelou os respectivos ADEs. Veja-se:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro absolutamente escusável acerca de acréscimos
moratórios subsequentemente reparados (acórdão de no 1302-004.748,
publicado em 27/08/2020).
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa (acórdão de no 1302-
004.756, publicado em 27/08/2020).

3 Op. cit., p. 195.
4 Op. loc. cit.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.723281/2014-41

O mesmo direcionamento foi adotado por esta Turma, aí sim, em caso idêntico ao
ora examinado, quando do julgamento emendado na sessão realizada no mês de outubro do ano
corrente, em processo de Relatoria do Conselheiro Ricardo Marozzi (PA de no
12278.720063/2015-08, cujo acórdão não foi, ao menos até o momento, publicado).
Em essência, a luz do postulado da razoabilidade, e considerado o intento da
norma (o fim por ela almejado), está mais que claro que o recorrente cumpriu a condicionante
inserida na regra contida no art. 31, § 2o, da LC 123/06; a manutenção do Ato de Exclusão, aqui,
em função do, repita-se, erro protocolar incorrido pelo contribuinte representaria, sim, um acinte
ao postulado da razoabilidade e, ao fim e cabo, um desrespeito à equidade.
O ADE, in casu, deve ser cancelado, provendo-se, pois, o apelo manejado.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital